Tribunal: TJPA
Processo: 0846560-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846560-38.2021.8.14.0301

APELANTE: PELC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, PELC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE DA EMPRESA LÍDER PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA CONSORCIADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial com base no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de juntada dos atos constitutivos da coautora, consorciada da empresa líder autora. A apelante defende a legitimidade para postular isoladamente em nome do consórcio, enquanto o segundo apelante postula, em recurso próprio, a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa líder do consórcio possui legitimidade para ajuizar ação judicial em nome do consórcio, ainda que ausente regularização documental da consorciada; (ii) estabelecer se a ausência de recurso por parte da consorciada impede o conhecimento da apelação pela empresa líder; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do réu em razão da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da empresa líder para representar judicialmente o consórcio decorre da sua atuação regular durante a execução do contrato administrativo e da jurisprudência consolidada que reconhece tal prerrogativa, especialmente quando há cláusula contratual expressa de representação, conforme precedentes do STJ e TRFs.

A extinção do feito, sem apreciação de mérito, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, consagrados nos arts. 4º, 6º e 277 do CPC, na medida em que eventual irregularidade documental poderia ser sanada sem necessidade de indeferimento liminar da petição inicial.

A ausência de recurso por parte da outra consorciada não obsta o conhecimento do recurso da empresa líder, uma vez que esta possui legitimidade para postular isoladamente os direitos do consórcio, não havendo preclusão temporal.

A alegação de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 13/08/2016, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, refere-se ao mérito não enfrentado na sentença, podendo ser analisada oportunamente após a instrução probatória.

Restando afastada a extinção do feito por ilegitimidade ou irregularidade da inicial, fica prejudicado o recurso do réu quanto à fixação de honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da parte autora no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.

Tese de julgamento
:

A empresa líder de consórcio possui legitimidade para ajuizar ação judicial em nome do consórcio, ainda que a consorciada não regularize sua representação nos autos.

A ausência de cláusula expressa de representação exclusiva não impede, por si só, o prosseguimento do feito, se a atuação da empresa líder estiver amparada em documentação contratual e conduta anterior validada pela Administração.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por vício formal sanável, contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277 e 485, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 6.404/76, arts. 278 e 279; Lei nº 8.666/93, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1202472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.03.2014; STJ, REsp 437.869/DF, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.04.2006; TRF-1, AMS 0000170-50.2004.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, j. 30.01.2017; TJDFT, AI 0726320-16.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 18.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, em conhecer e dar
provimento à apelação
da autora e declarar prejudicado o recurso do réu, nos termos da fundamentação

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PELC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
, (Id 25196259) e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
(Id 25196264), contra sentença (Id 25196249) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, indefere a petição inicial.

Nas razões recursais, a empresa
PELC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
sustenta: a) regularidade da representação da empresa, na condição de líder do consórcio; b) violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito; c) ausência de necessidade de emenda da inicial pela coautora, diante da legitimidade da empresa líder para representar o consórcio judicialmente. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença.

Em contrarrazões colacionadas, o DETRAN/PA defende a manutenção da sentença, aduzindo: a) a ausência de regularização da empresa SOCIBRA, consorciada, apesar de expressa determinação judicial; b) ilegitimidade da PELC para postular isoladamente, por ausência de cláusula que lhe confira poderes exclusivos de representação do consórcio; c) ocorrência de preclusão temporal, já que SOCIBRA não recorreu da sentença; e d) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 13/08/2016, conforme Decreto 20.910/32.

O DETRAN/PA
apela alegando, em síntese, a necessidade de condenação em honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade. Requer o provimento do recurso para fixação da verba sucumbencial.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso da Autarquia (Id 25196269).

O Ministério Público se abstém de intervenção no feito (Id 25859755).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a coautora
SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP
, também consorciada, deixou de apresentar seus atos constitutivos, malgrado devidamente intimada para tanto. Determinou ainda o recolhimento de custas pelas autoras e não fixou verba honorária.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se admitir a petição inicial ajuizada exclusivamente pela empresa PELC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, sob o argumento de que, na qualidade de empresa líder do Consórcio Stratus, deteria legitimidade e poderes de representação judicial para postular em nome do consórcio, mesmo diante da inércia da coautora SOCIBRA PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP quanto à juntada de seus atos constitutivos; bem como a fixação da verba honorária em favor da autarquia de trânsito.

I. Da legitimidade da empresa líder do consórcio

Conforme preconiza a Lei nº 6.404/76, em seus arts. 278, §1º; e 279, IV, o consórcio não tem personalidade jurídica; é constituído por Contrato, que deve conter a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas; bem como as normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados. Nos termos e condições desse instrumento, as consorciadas são obrigadas, sem presunção de solidariedade.

Destaco os dispositivos citados:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

...

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

...

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão:

...

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;”

Nos contratos administrativos celebrados mediante consórcio, é comum que uma das empresas seja nomeada como líder, assumindo a função de representar o consórcio administrativa e judicialmente. A empresa líder detém reconhecida legitimidade para representar isoladamente o consórcio no âmbito da relação de direito material estabelecida com a Administração Pública (extrajudicialmente, durante a execução do contrato administrativo); sendo, portanto, razoável o entendimento de que se lhe estenda a legitimidade para postular judicialmente os direitos derivados da própria relação de direito material. Aqui desborda a pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso.

No caso, a empresa PELC sustenta essa condição, com fundamento na introdução do Contrato Administrativo nº 065/2012 (ID 25196135 - Pág. 1), do que se depreende ter sido regularmente constituída para os fins da Lei n. 8.666/93. Os documentos acostados aos autos (notas fiscais) comprovam que a apelante sempre representou validamente o consórcio na execução do contrato, do que ressoa irrazoável que a Administração, tente obstar o direito da autora, impondo expedientes protelatórios, inclusive sob o crivo dos princípios da boa-fé objetiva (“venire contra factum proprium non potest”) que implicam na proibição da própria torpeza por conveniência.

Assim se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Discute-se nos autos a legitimidade ativa ad causam da empresa autora que busca, com apresente ação, receber quantia não paga que lhe era devida por serviços já prestados em consórcio com outras empresas vencedoras em certame licitatório. 2 . Conforme consignado na análise monocrática, o Tribunal a quo, ao declarar a legitimidade da ativa da empresa recorrente, o fez com com base no comando do edital e na interpretação das cláusulas contratuais e do Termo de Formação de Consórcio de Empresas. Insuscetível de revisão o referido entendimento, por demandar reexame do conjunto fático-probatório e análise de cláusulas editalícias e contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1202472 SP 2010/0123295-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. ELEIÇÃO DE EMPRESA LÍDER. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. 'O consórcio não é uma pessoa jurídica, mas uma associação de empresas que conjugam recursos humanos, técnicos e materiais para a execução do objeto a ser licitado. Tem lugar quando o vulto, complexidade ou custo do empreendimento supera ou seria dificultoso para as pessoas isoladamente consideradas.' (Celso Antônio de Mello em "Curso de Direito Administrativo", Ed. Malheiros, 19ª edição, 2005, págs. 541/542).

2. 'Se, no consórcio de empreiteiras, elege-se líder, com exclusividade de
representação, as outras integrantes do
empreendimento conjunto, não podem exercer ação, em defesa da coletividade."(RMS 8.340/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 15.12.1997, p. 66.215).

3. Recurso especial desprovido” (STJ, REsp n. 437.869/DF, rel. Min. Denise Arruda, j. 24.04.2006).”

Nessa linha, se mostra a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO . EMPRESA LÍDER. REPRESENTAÇÃO DO ENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO POR EMPRESA QUE, A DESPEITO DE INTEGRAR O CONSÓRCIO, NÃO É A EMPRESA LÍDER . IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - A figura do consórcio nos certames licitatórios é prevista no art . 33 da Lei nº 8.666/93, cujo inciso II prevê a necessidade de indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital. Dispõe o § 1º do art. 33, por seu turno, que, "no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo" . II - A empresa líder do consórcio é que detém poderes de representação da coletividade perante terceiros, inclusive legitimidade para ingresso em juízo com o objetivo de obter a classificação do ente no certame, com a consequente declaração de vencedor e assinatura do respectivo contrato. III - Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AMS: 00001705020044013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 30/01/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/02/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO TIISA-CMT EXTINTO . EMPRESA LÍDER E RESPONSÁVEL PELAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGUNDA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO . ARTIGO 278, INCISO I, DA LEI Nº 6.404/73. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os consórcios não são dotados de personalidade jurídica própria, e as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no contrato de constituição, respondendo cada uma por suas respectivas obrigações, sem presunção de solidariedade, consoante o disposto no artigo 278, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6 .404/76. 2. Salvo disposição contratual em sentido diverso, a solidariedade das consorciadas nos termos do artigo 33, V, da Lei nº 8.666/93, diz respeito apenas aos atos praticados em consórcio, decorrentes de contratos públicos e licitações celebrados com a Administração Pública . 3. Estabelecido no Contrato de Constituição do Consórcio que à empresa líder caberá a representação do Consórcio e das Consorciadas perante o cliente e terceiros, bem assim a assunção de todas as responsabilidades bem como receber citação, responder administrativamente e judicialmente pelas Consorciadas, além de responder, inclusive em nome próprio perante terceiros pelas obrigações assumidas pelo Consórcio, não é possível reconhecer a responsabilidade solidária da segunda empresa consorciada. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07263201620198070000 DF 0726320-16.2019.8.07 .0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Desse modo, a constatação de não juntada dos atos constitutivos da empresa coautora (outra consorciada) não invalida a inicial ajuizada pela empresa PELC, na condição de líder do consórcio;
não configurando, portanto, vício capaz de justificar o indeferimento liminar da peça inicial em relação à apelante
, ainda que ausente a regularização documental da coautora SOCIBRA.

É certo que a empresa líder pode atuar em seu nome para a defesa dos direitos do consórcio, mediante a existência de cláusula exclusiva de representação prevista no instrumento de formação do consórcio, documento que observo não constar dos autos. Entretanto, o CPC, ao privilegiar a resolução de mérito em detrimento da extinção prematura do feito, consagrou os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277), da cooperação (art. 6º) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4º), sendo certo que eventual irregularidade formal pode ser sanada mediante regular substituição ou emenda mais clara da peça inicial, jamais resultando, de plano, na extinção do feito.

II. Da suposta preclusão e ausência de recurso por parte da consorciada

O fato de apenas uma das empresas consorciadas haver interposto o recurso, na hipótese em que se reconhece poderes expressos da empresa líder para representação judicial, não configura preclusão nem impede o conhecimento do apelo.

A ausência de recurso por parte da SOCIBRA não inviabiliza a devolutividade recursal pela PELC, pois esta, na qualidade de parte ativa e representante do consórcio, tem legitimidade para recorrer em nome do interesse consorcial comum.

III. Da alegada prescrição quinquenal

A controvérsia acerca do mérito — especialmente quanto à existência de eventual valor remanescente decorrente de reajuste negado — é matéria que exige dilação probatória e não foi enfrentada na sentença recorrida, que extinguiu o feito sem apreciação do mérito.

Não obstante, ressalto que o contrato em discussão, de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição quinquenal nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, oportunamente, caso superada a fase de admissibilidade, será possível delimitar, em instrução probatória, quais valores eventualmente estariam fulminados pela prescrição quinquenal, se for o caso.

Diante da inexistência de vício insanável na formação do polo ativo, impõe-se a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento e seja analisado o mérito da demanda.

Com isso, afasta-se a extinção prematura com fundamento no art. 485, I, do CPC, permitindo o prosseguimento do feito, com a regular instrução.

Resta prejudicada a análise do recurso do DETRAN/PA, pois trata de arbitramento de honorários advocatícios em virtude da extinção do feito.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação da parte autora, para cassar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Prejudicado o recurso do réu.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025